Tribunal: STJ
Processo: 1015255-79.2017.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1551575 - SP (2019/0218771-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA
AGRAVANTE
: ELIZETH APARECIDA ZIBORDI
ADVOGADO
: CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP061991
AGRAVADO
: SERGIO LUIS FERNANDES DA NAVE
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR PARDI FACCIO - SP142918
MÁRIO DOMINGOS DA COSTA JÚNIOR - SP236608
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. MULTA EM
RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA
DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.

PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, ausência de
repercussão geral do Tema n. 181 do STF, bem como
ausente repercussão geral da questão relativa à
aplicação de multa por recurso protelatório, conforme
definido no Tema n. 197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando, ainda,
que o recurso extraordinário apontava violação de
dispositivos da Constituição Federal, reiterando a
alegação de existência de repercussão geral das
questões debatidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51633373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 394cb58f-56aa-4ba2-a85c-2c885b1fbefb

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A incidência do Tema n. 197 do STF quando há
discussão acerca da aplicação de multa por recurso
manifestamente inadmissível ou protelatório.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A aplicação de multa por recurso inadmissível ou
protelatório é matéria infraconstitucional e não possui
repercussão geral, conforme decidido no Tema n. 197
do STF.
3.4. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.5. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51633373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 394cb58f-56aa-4ba2-a85c-2c885b1fbefb

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 394cb58f-56aa-4ba2-a85c-2c885b1fbefb

AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1551575 - SP (2019/0218771-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA
AGRAVANTE
: ELIZETH APARECIDA ZIBORDI
ADVOGADO
: CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP061991
AGRAVADO
: SERGIO LUIS FERNANDES DA NAVE
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR PARDI FACCIO - SP142918
MÁRIO DOMINGOS DA COSTA JÚNIOR - SP236608
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. MULTA EM
RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA DE
NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, ausência
de repercussão geral do Tema n. 181 do STF, bem
como ausente repercussão geral da questão relativa à
aplicação de multa por recurso protelatório, conforme
definido no Tema n. 197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando, ainda,
que o recurso extraordinário apontava violação de
dispositivos da Constituição Federal, reiterando a alegação
de existência de repercussão geral das questões debatidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A incidência do Tema n. 197 do STF quando há
discussão acerca da aplicação de multa por recurso
manifestamente inadmissível ou protelatório.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA51375785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:27
Código de Controle do Documento: 36ed30f2-8edb-4140-bf00-e0351bc92765

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A aplicação de multa por recurso inadmissível ou
protelatório é matéria infraconstitucional e não possui
repercussão geral, conforme decidido no Tema n. 197 do
STF.
3.4. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.5. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.6. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 842):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA EM RAZÃO
DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA DE NATUREZA
PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
ART. 1.030, I, , DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A
Os agravantes insurgem-se contra a aplicação dos Temas n. 339, 197
e 181 do STF ao caso dos autos, reiterando as questões relacionadas ao mérito
da causa e alegando vícios quanto à apreciação de matéria de ordem pública.
Documento eletrônico VDA51375785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:27
Código de Controle do Documento: 36ed30f2-8edb-4140-bf00-e0351bc92765

Sustenta a nulidade da deserção da apelação, sob o argumento de
que a gratuidade de justiça teria sido negada com base em critério objetivo,
quando deveria ter havido suspensão do feito em razão da afetação do Tema
1.178/STJ (REsp n. 1.988.687/RJ).
Alega ilegitimidade ativa do autor da ação monitória, por ausência de
titularidade dos cheques, que teriam sido endossados, em endosso único, sob a
égide do art. 17, I, da Lei n. 9.311/1996, matéria cognoscível a qualquer tempo
até o trânsito em julgado, afastando a preclusão.
Reputa ilegal a multa aplicada aos embargos de declaração, por
afronta às Súmulas n. 98, do STJ, e 282 e 356 do STF, configurando negativa
de prestação jurisdicional.
Assevera que não há preclusão sobre a legitimidade antes do trânsito
em julgado da fase de conhecimento, citando precedentes do STJ e STF que
exigem seu enfrentamento mesmo de ofício.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 905).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA51375785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:27
Código de Controle do Documento: 36ed30f2-8edb-4140-bf00-e0351bc92765

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 693-696):
Não se admite a interposição de embargos de divergência
quando não houver sido apreciado o mérito do recurso especial
pelo órgão colegiado, como ocorreu no caso dos autos, em que
a Turma concluiu que não houve impugnação dos fundamentos
da decisão agravada, não conhecendo do agravo interno ante o
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Confira-se, no ponto, a seguinte transcrição do acórdão
embargado (fl. 498):
[...]
Como se observa, não houve juízo de mérito pelo órgão
colegiado a respeito da questão impugnada nos embargos de
divergência (gratuidade judiciária), o que impossibilita o manejo
do recurso uniformizador, consoante a inteligência da Súmula n.
315 do STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial", não se
podendo admitir o recurso uniformizador.
Esclareça-se, a propósito, que a divergência processual capaz
de ensejar a interposição de embargos de divergência, conforme
o § 2o do art. 1.043 do CPC, exige a contraposição de teses
jurídicas abstratas, ou seja, a existência de conclusões sobre a
aplicação do direito, material ou processual, em que um acórdão
afirme o direito em um sentido e outro o faça de modo diverso,
adotando conclusões abstratamente discrepantes.
Dito de outro modo, a incidência de óbices processuais no caso
dos autos não resultou na definição de uma tese jurídica que
espelhe entendimento diverso da aplicação da mesma tese em
outro processo, tratando-se de mera concretização de
determinada regra de direito com base nas particularidades do
recurso examinado.
[...]
A pretensão de revisão da conclusão que resultou no não
conhecimento do agravo interno pelo órgão fracionário
competente é intento para o qual não se pode utilizar
os embargos de divergência, devendo ser mantido o não
conhecimento do recurso de uniformização, nos termos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51375785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:27
Código de Controle do Documento: 36ed30f2-8edb-4140-bf00-e0351bc92765

Quanto à pleiteada suspensão do feito para se aguardar o
julgamento do Tema n. 1.178, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, tal alegação não merece acolhida, uma vez que o
STJ possui o entendimento de que, não tendo o recurso
ultrapassado o juízo de admissibilidade, como no caso dos
autos, não pode a matéria de mérito ser apreciada, mesmo que
a controvérsia seja objeto de recurso repetitivo.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos dois
embargos de declaração, nos seguintes termos, respectivamente (fls. 744-745 e
788-793):
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma
vez que, conforme registrado no acórdão embargado, a Turma
julgadora não conheceu do agravo interno em razão da ausência
de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, tendo
aplicado o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
Dessa feita, como o mérito da questão impugnada nos
embargos de divergência não foi apreciado pelo órgão
colegiado, aplicou-se a orientação firmada na Súmula n. 315 do
STJ.
Observa-se, no ponto, a seguinte transcrição do acórdão ora
impugnado (fls. 693-694):
[...]
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do
recurso é rediscutir os fundamentos do acórdão, propósito
inviável no recurso em apreço.
Quanto ao pedido de exame da alegada ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que sob o pretexto de se obter o
prequestionamento, trata-se de pretensão incabível em
embargos de divergência, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme pacífica
jurisprudência. Confiram-se (destaque acrescido):
[...]
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
_____________________

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma
vez que as partes recorrentes reiteram a argumentação que já
foi devidamente analisada e afastada pelo acórdão impugnado.
Como foi salientado no julgamento anterior, os embargos de
divergência não foram admitidos em virtude do óbice contido na
Súmula n. 315 do STJ, haja vista que a Turma julgadora não
conheceu do agravo interno por ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada, tendo sido aplicada a
Súmula n. 182 do STJ.
O argumento de que o mérito da irresignação recursal teria sido
apreciado na decisão monocrática exarada pelo relator é
insuficiente para ensejar a interposição dos embargos de
divergência. O cabimento do recurso previsto no art. 1.043 do
CPC exige a demonstração da existência de dissídio
interpretativo entre órgãos colegiados do tribunal. Não se admite
a interposição de embargos de divergência contra decisão
monocrática.
Desse modo, considerando-se que o órgão turmário do agravo
interno não conheceu – em virtude da aplicação da orientação
firmada na Súmula n. 182 do STJ – não é possível rediscutir a
questão da gratuidade judiciária nos estreitos limites
dos embargos de divergência, justamente porque inexistente, no
caso concreto, manifestação divergente entre órgãos colegiados
a respeito da matéria controvertida.
Documento eletrônico VDA51375785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:27
Código de Controle do Documento: 36ed30f2-8edb-4140-bf00-e0351bc92765

Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do
recurso é rediscutir os fundamentos do acórdão, propósito
inviável no recurso em apreço, cujo caráter é meramente
protelatório.
Registre-se, por oportuno, que a Corte Especial já rechaçou a
argumentação trazida pelas partes embargantes no julgamento
dos primeiros embargos de declaração, consoante se observa
na seguinte transcrição (fl. 744):
[...]
A reiteração de embargos declaratórios descabidos enseja a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior que, no presente
caso, deve ser estipulado em 2% sobre o valor atualizado da
causa. Ademais, as partes embargantes já haviam sido
alertadas a respeito da incidência da referida sanção processual
e, mesmo assim, manejaram novos aclaratórios.
[...]
Por fim, cumpre salientar o entendimento do STJ de que não há
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento de tema
submetido ao rito dos recursos repetitivos quando a irresignação
recursal não ultrapassa os requisitos de admissibilidade, como
se observou no presente caso.
[...]
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com
aplicação de multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos previstos no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Conforme decidido pelo STF em repercussão geral (Tema n. 197),
3.
"não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de multa em
julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se restringe
ao plano processual" (AI n. 752.633/SP, relator Ministro Cézar Peluso, Plenário
Virtual, DJe de
).
18/12/2009
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA
AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339).
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE
Documento eletrônico VDA51375785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:27
Código de Controle do Documento: 36ed30f2-8edb-4140-bf00-e0351bc92765

DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria
infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral. V -
Agravo regimental, a que se nega provimento. (ARE n.
1.387.215-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022.)
29/8/2022
Dessa forma, tendo a alegada violação constitucional ocorrido em
decorrência da aplicação de multa processual pela interposição de recurso
inadmissível ou protelatório, como no caso dos autos, não há repercussão geral.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA51375785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:27
Código de Controle do Documento: 36ed30f2-8edb-4140-bf00-e0351bc92765

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:27
Código de Controle do Documento: 36ed30f2-8edb-4140-bf00-e0351bc92765

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.551.575 / SP
Número Registro: 2019/0218771-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10152557920178260100
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA
EMBARGANTE : ELIZETH APARECIDA ZIBORDI
ADVOGADO
: CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP061991
EMBARGADO : SERGIO LUIS FERNANDES DA NAVE
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR PARDI FACCIO - SP142918
MÁRIO DOMINGOS DA COSTA JÚNIOR - SP236608
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA
AGRAVANTE : ELIZETH APARECIDA ZIBORDI
ADVOGADO
: CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP061991
AGRAVADO
: SERGIO LUIS FERNANDES DA NAVE
Documento eletrônico VDA51620373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:48:15
Código de Controle do Documento: a26aa9df-3e84-46cd-baa4-740016556d81

ADVOGADOS : PAULO CÉSAR PARDI FACCIO - SP142918
MÁRIO DOMINGOS DA COSTA JÚNIOR - SP236608
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:48:15
Código de Controle do Documento: a26aa9df-3e84-46cd-baa4-740016556d81